Tribunal: TJDFT
Processo: 0724934-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E CIVIL. PONDERAÇÃO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO VERSUS INTIMIDADE. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO. DIVULGAÇÃO DA IMAGEM SEM CUNHO COMERCIAL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a eventual ocorrência da violação da esfera jurídica extrapatrimonial do recorrente em razão do alegado abuso do direito fundamental à liberdade de expressão.
2. A dimensão de peso de determinado princípio, a ser privilegiado em detrimento de outros, não é preconcebida pela estrutura normativa vigente. É atribuição do órgão judicante no exame da hipótese concretamente considerada, estabelecer o peso de cada elemento atinente ao caso, por meio do critério da ponderação. 2.1. O alcance legítimo do direito fundamental à liberdade de expressão (art. 5o, inc. IX, da Constituição Federal) deve ser ponderado em contraposição à garantia constitucional de proteção da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem da pessoa (art. 5o, inc. X, da Constituição Federal) e dos demais elementos ínsitos à personalidade. Entendimento em harmonia com a decisão proferida na ADPF no 130.
3. A publicação de notícia que pode atingir a esfera da intimidade de outra pessoa configura abuso do direito à liberdade de expressão, caso seja verificado, no caso concreto, após o devido juízo de ponderação, que não existe interesse público na veiculação do referido conteúdo. 3.1. A publicação com finalidade informativa, sem cunho sensacionalista revela a existência de interesse público. 3.2. Deve prevalecer, no caso em exame, o direito fundamental à liberdade de expressão em detrimento da preservação da intimidade e da imagem.
4. Diante da inexistência de ato ilícito absoluto no caso concreto, não está caracterizada, logicamente, a alegada responsabilidade civil pelos supostos danos experimentados.
5. Recurso conhecido e desprovido.